Tribunal: TJMT
Processo: 1016564-83.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016564-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (ADVOGADO), VALMOCAR COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.125.961/0001-58 (AGRAVANTE), CANAA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 10.539.048/0001-26 (AGRAVADO), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Recurso de Agravo De Instrumento. Ação de Despejo. Abandono do Imóvel Locado. Imissão na Posse. Desnecessidade de Caução.
Recurso Provido.

I.
Caso em exame:

1.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por Locadora

em virtude de
decisão que condicionou
sua
imissão na posse do imóvel
locado a
o depósito de caução em Ação de Despejo.
A Agravante s
ustenta que a
L
ocatária

abandonou o imóvel locado
e
deix
ou
de pagar os aluguéis.

II.
Questões em discussão:

2.
São elas:

a) v
erificar
se ocorreu o
abandono do imóvel pela locatária
;
e
b) a
valiar a possibilidade de imissão do locador na posse sem exigência de caução.

III.
Razões de decidir:

3
.

Está
comprovado o abandono do imóvel pela locatária por meio de ata notarial, fotografias e certidão da Oficiala de Justiça, que evidenciaram a retirada das bombas de combustíveis e a desativação do posto.

4
.
O não pagamento dos aluguéis após a sentença da Ação Renovatória reforça o descumprimento contratual pela locatária.

5. O
abandono do imóvel autoriza a imissão imediata do locador na posse, independentemente de caução, para evitar dano irreparável e assegurar a proteção do direito de propriedade.

IV.
Dispositivo e tese:

6.
Agravo de Instrumento provido
.

Tese
de julgamento
: “Nos casos de abandono do imóvel locado, devidamente comprovado por elementos robustos, é cabível a concessão de tutela de urgência para imissão do locador na posse, independentemente da prestação de
caução
.”

_________

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PR, AI n.0066458-41.2024.8.16.0000, Rel. Sérgio Luiz
Patitucci
, julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016564-83.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Valmocar
Combustíveis Ltda.
em virtu
de da decisão proferida pel
a Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT nos autos da Ação de Despejo n. 1002719-69.2025.8.11.0004 ajuizada em face de
Canaã Combustíveis Ltda.

A Julgadora singular condicionou a expedição do mandado de despejo à caução no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformada, a empresa a
rgumenta que tal exigência é inviável, pois sua única fonte de renda é o aluguel inadimplido
pela Agravada
, o que torna impossível arcar com a caução.

Aduz que obteve gratuidade de justiça no 1º Grau e que, se não tem condições de arcar com as custas processuais, também não pode pagar a caução.

Argumenta
q
ue
a jurisprudência entende pela dispensa de
caução em casos de inadimplência prolongada ou abandono do imóvel, por entender que o próprio débito funciona como garantia.

Assevera
que
após
o ajuizamento da
A
ção e a concessão da liminar,
a Agravada
retirou todas as bombas e equipamentos essenciais ao funcionamento do posto, reforçando o abandono do imóvel.

Pugna pela reforma

d
a decisão
, a fim de que seja afastada a
exigência do depósito de caução.

Contraminuta no Id. 293982361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia,
relembr
o
que
, em 22/11/2019, Canaã Combustíveis Ltda. ajuizou Ação Renovatória em desfavor de
Valmocar
Combustíveis Ltda.

Na inicial sustentou que, em 29/05/2008, os representantes das empresas celebraram Contrato de Locação Comercial de Prazo Determinado, de um imóvel situado em Aragarças-GO, em que está instalado estrutura completa para a revenda de combustíveis; porém, em 10/10/2019, foi
notificada
pela Locadora informando seu desinteresse na renovação do contrato; de conseguinte, teria que deixar o imóvel em 01/06/2020.

Assim, ajuizou a demanda
para declarar renovado o Contrato, nas seguintes condições: i) valor do aluguel: R$ 10.000,00 (dez mil reais);
ii
) novo prazo: 12 anos (01/06/2020 a 01/06/2032);
iii
) forma e índice de reajuste: variação positiva do IGP-M;
iv
) modalidade de garantia: fiança.

Em 26/10/2020, formulou pedido de Tutela Antecipada sob a tese de necessidade de consignação pagamento dos aluguéis vincendos por meio de depósito em juízo, diante da
demora da citação Requerida e do preenchimento dos requisitos necessários. O pedido foi acolhido, com a ordem de consignação dos valores relativos aos aluguéis desde o ajuizamento da demanda.

Na sequência, informou que, até novembro de 2020, pagou o aluguel diretamente ao sócio administrador da Requerida no valor de R$ 13.513,67 (treze mil, quinhentos e treze reais e sessenta e sete centavos) e, em 05/01/2021, juntou a guia do depósito referente ao mês de dezembro de 2020, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, depois, trouxe prova do pagamento do aluguel dos dois meses seguintes (janeiro e fevereiro de 2021), cada qual em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao apresentar contestação,

Valmocar
Combustíveis Ltda.
alegou que
Canaã Combustíveis Ltda.
descumpriu obrigações contratuais essenciais e, por isso, não pode
ria
exigir a renovação do contrato com fundamento na Lei n. 8.245/91
e
que
estava
inadimplente com o pagamento do aluguel.

Asseverou que, de forma unilateral,
Canaã Combustíveis Ltda.
reduziu o valor e passou a depositar apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

A
quela
Ação foi sentenciada em 27/09/2024. A Juíza renovou o Contrato de Locação do imóvel objeto da lide, fixou o valor do aluguel mensal em R$ 16.116,77 (dezesseis mil, cento e dezesseis reais e setenta e sete centavos) a partir de da
data da citação, com correção monetária pelo IGP-M
e m
anteve as demais disposições contratuais, ressalvou que eventuais diferenças pagas, pela Locadora ou Locatária, deverão ser cobradas em cumprimento de sentença
.

Ambas as partes recorreram da sentença.

Em 04/03/2025,
Valmocar
Combustíveis Ltda. ajuizou a Ação de Despejo onde foi proferida a decisão agravada.

Em 15/07/2025, a Primeira Câmara de Direito Privado julgou os Recursos de Apelação interpostos na Ação Renovatória de Contrato
.

A ementa tem a seguinte redação:

Direito Processual Civil e Direito Civil. Dois Recursos de Apelação Cível. Ação Renovatória. Sentença que julgou procedente o pedido de renovação contratual com arbitramento do valor locativo. Abandono do imóvel pela locatária após a sentença. Perda superveniente parcial do objeto. Manutenção do interesse recursal quanto ao valor do aluguel arbitrado. Sentença reformada em parte.
Recurso da Locadora. Parcialmente Provido. Recurso da Locatária. Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos por Locadora e Locatária de imóvel comercial (posto
de combustíveis) em virtude de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação Renovatória, declarou renovado o contrato de locação do imóvel comercial, fixou o aluguel mensal em R$ 16.116,77, com reajuste pelo IGP-M, e manteve as demais cláusulas contratuais. A Locadora sustenta a perda superveniente do objeto pela desocupação do imóvel. A Locatária suscita vício de julgamento ultra petita quanto ao valor do aluguel.

II. Questão em discussão

2. Apurar: (i) se o abandono do imóvel pela Locatária configura perda superveniente do objeto da Ação Renovatória; (
ii
) se subsiste interesse recursal quanto à definição do valor do aluguel pelo período em que a Locatária permaneceu na posse do bem; (
iii
) se houve julgamento
ultra petita ao fixar o valor do aluguel.

III. Razões de decidir

3. O abandono do imóvel pela Locatária depois de prolatada a sentença e antes do julgamento da Apelação autoriza o reconhecimento da
perda superveniente do objeto quanto ao pedido de renovação do contrato.

4. Subsiste o interesse recursal no tocante ao valor locativo fixado judicialmente, em razão de sua eficácia retroativa, aplicável ao período em que a Locatária permaneceu na posse do imóvel.

5. A sentença não é ultra petita quando observa os limites dos pedidos das partes e fixa valor locativo compatível com o que foi pleiteado pela Locadora.

6. A validade do Auto de Constatação não pode mais ser discutida, porque foi decidida em sede de Agravo de Instrumento, com trânsito em julgado.

7. A obrigação de pagamento do aluguel enquanto perdurou a posse decorre dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação da Locatária desprovido. Recurso da Locadora parcialmente provido.

_____________

Tese de julgamento:
“A perda superveniente do objeto da Ação Renovatória, em razão do abandono do imóvel pela Locatária, não obsta a manutenção da condenação relativa ao valor do aluguel arbitrado para o período em que a posse foi exercida, diante da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva.”

O Acórdão ainda não transitou em julgado, mas a
o analisar aqueles autos,
veio a constatação de
que

a
empresa

Canaã Combustíveis Ltda.
deixou de pagar o aluguel (mesmo no valor de R$ 10.000,00) em outubro de 2024, ou seja, um mês depois que a sentença foi prolatada, e abandonou o imóvel.

Ainda foi possível verificar da
Ata Notarial lavrada pelo Tabelião/Registrador do 2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Aragarças-GO,
que o imóvel foi
abandon
ado pela Agravada
.

Ademais, depois que o
pedido liminar foi deferido e, em 15/05/2025, a Oficiala de Justiça certificou que não logrou êxito em citar e intimar a Apelada e constatou
“que o Posto se encontra desativado já sem as bombas de combustíveis”
e
“que no local encontra-se em funcionamento uma conveniência de propriedade do Sr.
Aglair
.”

Na sequência, a Servidora juntou fotografias do local, que evidenciam o abandono
do
Posto de combustíveis.

Assim, razão assiste
à Agravante quanto ao pedido de afastamento da caução, pois de acordo com a jurisprudência pátria,
"nos casos de abandono do imóvel locado, configurado por elementos probatórios robustos, é cabível a concessão de tutela de urgência para imissão do locador na posse, com fundamento no art. 66 da Lei n. 8.245/91, independentemente da existência de garantia contratual.
”
(TJ-PR 00664584120248160000 Ibiporã, Relator.: substituto Sergio Luiz
Patitucci
, Data de Julgamento: 10/02/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2025).

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso
e afasto a exigibilidade de a Agravante prestar caução para o cumprimento da medida liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025